Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-75.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006352-75.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acumulação de Proventos, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), A. F. C. S. - CPF: 070.382.041-90 (APELADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO - CPF: 766.970.701-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO - CPF: 766.970.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PISTA COM DEFEITO E SEM SINALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGLIGÊNCIA - ACIDENTE COM RESULTADO MORTE – ARRIMO DE FAMÍLIA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO –
QUANTUN
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO –SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3.

Árvore que cai sobre a pista, ainda que em virtude de mau tempo, deixa de caracterizar força maior a partir do momento em que o obstáculo permanece na via pública por vários dias, apesar dos avisos recebidos pelos órgãos públicos locais.

4.

O dano material deve guardar correspondência com as provas apresentadas nos autos.

5.

Configurado o dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve
atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível (id. 29416346), interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria Auxiliadora Lopes Santiago Carneiro, em nome próprio e representando seu filho, A.F.C.S., julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o apelante:

a pagar aos autores, a título de danos materiais, o valor de R$ 7.983,00 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais), devidamente corrigido desde a data do evento danoso e acrescido de juros legais, e a título de danos morais, para cada um, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Foi o apelante condenado, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 2º, I, III e IV do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Várzea Grande apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, na hipótese, não teria ficado demonstrado que a fatalidade teria se dado, exclusivamente, em virtude das omissões fazendárias.

Sustenta que, se preservado o entendimento pela configuração da culpa da administração, deve ser reduzida a quantia fixada a título de dano moral, que defende excessiva.

Em suas contrarrazões, os apelados rebatem as teses recursais e pugnam pela manutenção da decisão invectivada (id. 29416349).

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível (id. 29416346), interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em virtude da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria Auxiliadora Lopes Santiago Carneiro, em nome próprio e representando seu filho, A.F.C.S..

Ressai dos autos que os apelados ingressaram com a presente ação indenizatória, alegando, em síntese, que, em 21 de agosto de 2014, por volta das 19h45min, o Sr. Valmir Carneiro de Azeredo, esposo e pais, respectivamente, dos autores, trafegava pela avenida 31 de março, no sentido Cristo Rei/Centro de Várzea Grande, quando, numa curva, perdeu o controle da motocicleta que pilotava, saiu da pista, bateu em uma mureta velha (parte superior de um muro de arrimo já bastante abalado), caiu numa vala (esgoto), de aproximadamente 3 metros de profundidade, vindo a falecer no local, conforme atestado de óbito e boletim de ocorrência registrado pelo CIOSP.

Disseram, na inicial, que o local onde ocorreu o acidente fatal é constituído de uma curva existente sobre uma canalização/drenagem em mau estado de conservação, muro de arrimo velho e já cedendo, sendo que a pista não oferecia o mínimo de segurança aos motoristas e aos pedestres, visto que sem acostamentos, com meio fio incompleto, uma trilha no local da calçada, sem sinalização vertical, nem indicação de curva, e sem indicação de velocidade ou redutor, estes só providenciados após o fatídico acidente.

Salientaram que a ausência de um
guard rail
ou de uma mureta de proteção foi fundamental para a queda da motocicleta no córrego e, assim, com fundamento nos artigos 5º, V e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal, e nos artigos 43, 186 e 927, do Código Civil, além de apoiados na jurisprudência, pleitearam a condenação da parte ré, ora apelante, na reparação pelo dano material, consistente na perda da motocicleta, no valor de R$ 3.083,00 (três mil e oitenta e três reais); nas despesas com funeral, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); nos lucros cessantes, até o filho menor completar 25 aos de idade, com base no valor de R$ 3.000,00, correspondente à renda líquida do falecido em vida (funcionário concursado do DETRAN no cargo de Agente de Trânsito); bem assim, pelo dano moral, que vindicaram fosse arbitrado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tudo, acrescido das verbas da sucumbência.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por André Felipe Carneiro Santiago e Maria Auxiliadora Lopes Santiago Carneiro em face do Município de Várzea Grande, e, por consequência, condeno o réu a pagar ao s autores, a título de danos materiais , o valor de R$ 7.983,00 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais), devidamente corrigido desde a data do evento danoso e acrescido de juros legais, e a título de danos morais, para cada um, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 2º, I, III e IV do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo profissional, o tempo despendido na causa, assim como a sua natureza e importância.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, em virtude da gratuidade da justiça conferida aos autores.

Declaro, por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Município de Várzea Grande apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, na hipótese, não teria ficado demonstrado que a fatalidade teria se dado, exclusivamente, em virtude das omissões fazendárias.

Sustenta que, se preservado o entendimento pela configuração da culpa da administração, deve ser reduzida a quantia fixada a título de dano moral, que defende excessiva.

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.

Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

In casu
, os autos revelam, que os autores
se desincumbiram do ônus de demonstrar o fato e as circunstâncias influenciadoras da fatalidade.

Os autores trouxeram aos autos documentação referente a uma vistoria, realizada em 26 de abril de 2015, pela Coordenadoria da Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA-MT, a pedido do Ministério Público Estadual, no exato local do acidente, que resultou no Relatório Técnico n. 013/2015, do qual se extrai que a curva, onde a vítima perdeu o controle do seu veículo, não apresentava condições normais de trafegabilidade, pois, além de ser acentuada e em declive, não contava com acostamento e, ainda, havia, muito próximo à sua margem, um imenso buraco, onde, antes, havia um muro de arrimo, conforme se confere nas fotografias anexadas. O local não ostentava sinalização sobre os riscos e, muito menos, proteção aos condutores de veículos e mesmo aos pedestres, o que só foi observado cerca de 9 (nove) meses depois do fato que vitimou o Senhor Valmir Carneiro de Azeredo e, aproximadamente, 3 (três) anos depois da queda do muro de arrimo que um dia ali existira.

O laudo pericial, realizado pela Politec, menos de duas horas depois do acidente, confirma o declive na pista, bem como a ausência de acostamento, de redutor de velocidade e de sinalização vertical (id 9501952).

Ademais, a narrativa encontrada no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil, faz menção, unicamente, à constatação de “sinalização horizontal”,

Apesar de todas as afirmações e documentação comprobatória do alegado, o Ente Municipal, instado a se manifestar, manteve-se silente, não tendo apresentado contestação ou sequer memoriais finais.

Agora, em sede recursal, o Município aduz que
as pessoas que estavam próximas ao local do acidente, e que foram entrevistadas logo após o fato, sugeriram que, levando-se em consideração o cenário pós acidente, provavelmente, a vítima estaria em alta velocidade e que a falta de sinalização poderia ter contribuído para que o mesmo ocorresse. Logo, em seu entendeu, dever-se-ia concluir que omissão estatal não seria o fator determinante do evento danoso.

Tal argumento não merece prosperar. Afinal, como visto, houve toda uma demonstração documental pelos autores aos fatos que propiciaram o acidente.

A partir dessas premissas, não há olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, há de responder pelos danos decorrentes do evento em debate.

Configurado o dever de indenizar, necessário o exame do pedido subsidiário do apelante, atinente ao valor arbitrado a título de dano moral.

Quanto ao dano moral,
vale frisar que este não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Pode-se afirmar, pois, que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Nesse ponto, a propósito, a hipótese concreta dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a morte de um ente querido, pai e arrimo da família, por certo, acarretou o sofrimento psíquico aos autores.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
arbitrado a título de dano moral, tem-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), o que não é de fácil mensuração.

Justamente por isso, o arbitramento indenizatório, pertinente ao dano moral, alcança valores prevalentemente ideais, embora, simultaneamente, possa estar acompanhado de danos materiais.

Dessarte, mostra-se necessário, para a justa indenização pelo dano de natureza moral, apreciar, no caso concreto, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade do seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Em caso similar, de minha relatoria, em que indenizados o cônjuge sobrevivente e dois filhos, entendi razoável e proporcional a quantia fixada pelo Juízo de base, no valor de
R$ 93.250,00 (noventa e três mil e duzentos e cinquenta reais)
, em favor dos três autores
(N.U 1000138-15.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)
.

No caso destes autos, o Juízo de Primeiro Grau arbitrou a indenização por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Desse modo, hei por bem reduzir a quantia indenizatória neste caso concreto para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reduzir a indenização por dano moral, fixada em favor dos apelados, para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um destes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021